Tribunal: STF
Processo: RE 1356515
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 2):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL — Revisão de benefício acidentário – Apuração da renda mensal inicial – Pretensão de inclusão do índice do IRSM referente a fevereiro de 1994, no percentual de 39,67% - Admissibilidade – Inteligência do art. 1º da Lei nº 10.999, de 15 de dezembro de 2004 – Precedentes – Ação julgada improcedente – Apelo do obreiro – Sentença reformada – Recurso provido para julgar procedente a ação.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Vol. 3, fl. 4), foram desprovidos (Vol. 4, fl. 2).



    No RE (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 5º, XXXV, XXXVI e LV; 93, IX; e 201 da Constituição, na medida em que desconsiderou que ocorreu a decadência do direito da parte autora revisar o benefício previdenciário, pois, no caso, a ação foi ajuizada após julho/2007, ou seja, depois do advento da MP 1.523-9/1997, hoje convertida na Lei 9.528/1997, que instituiu o prazo decadencial de 10 anos para a revisão do ato concessório de benefício previdenciário.



    Sustenta que a interpretação de que os “fatos anteriores a 28 de junho de 1997, data de início da vigência da MP 1.523/97, não estariam sujeitos a qualquer prazo prescricional ou decadencial, uma vez que a norma trata de direito material e não expressamente retroativa” (Vol. 6, fl. 9) está equivocada.



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo, ao argumento da incidência da Súmula 282/STF ao caso (Vol. 8).



    No Agravo, o INSS (Vol. 9, fl. 4) alega que a decisão agravada invadiu a competência do STF na análise da admissibilidade do apelo, violou o princípio da inafastabilidade da jurisdição, e que a matéria recursal foi prequestionada.



    Recebido o processo no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 1.004.698), determinou-se a devolução dos autos para observância do procedimento previsto no artigo 1.030, III, do CPC, quanto aos Temas 313 (RE 626.489), e 339 (AI 791.292-RG), ambos da repercussão geral (Vol. 11; e, Vol. 16, fl. 19).



    Considerando o julgamento definitivo do RE 626.489-RG (Tema 313), a Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou a remessa dos autos ao Relator do processo para a apreciação da questão nos termos do inciso II do art. 1.030 do CPC (Vol. 16, fl. 30).



    O Tribunal de origem, no entanto, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 16, fl. 37):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL — Acidentária — Reexame de matéria, nos termos do art. 1.030, II, do novo Código de Processo Civil — Reconhecimento do prazo de decadência — Aplicação da orientação contida no RE n° 626.489/SE — Impossibilidade, no caso — Demanda ajuizada antes dos dez anos contados a partir de 1° de agosto de 1997, termo inicial do prazo decadencial instituído pela Medida Provisória n° 1.523-9/1997 — Manutenção do entendimento inicialmente adotado no v. acórdão recorrido.”



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido na instância de origem e os autos remetidos ao STF (Vol. 17).



    É o relatório. Decido. 



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em acréscimo, tem razão o Tribunal de origem ao não aplicar o Tema 313 na hipótese vertente. Vejamos.



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal a quo consignou o seguinte (Vol. 16, fls. 37-38):



    “Em que pese o entendimento adotado no julgamento do RE no 626.489/SE, Tema no 313, do STF, não é caso de aplicá-lo à à espécie, uma vez que a demanda revisional foi ajuizada em 22.04.2010 (fl. 02), antes, portanto, dos dez anos contados a partir de 1º de agosto de 1997, termo inicial do prazo decadencial instituído pela Medida Provisória nº 1.523-9/1997, por força de disposição nela expressamente prevista.”



    Acerca da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Tema 313 da Repercussão Geral, firmou as seguintes teses:



    I Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário;



    II Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997;



    No presente caso, o segurado busca a revisão do ato de concessão de benefício, sendo que a demanda foi ajuizada em 22/4/2010 - portanto, além do prazo de 10 (dez) anos previsto na MP 1.532/1997.



    Desse modo, a simples leitura do acórdão recorrido evidencia ter se consumado a decadência do direito de revisar o ato de concessão de benefício.



    Todavia, no primeiro acórdão, o Tribunal de origem reconheceu o direito da revisão pleiteada, pois o benefício inicial foi deferido em 27/1/2000, ou seja, posterior a fevereiro de 1994, cuja aplicação do IRSM desse mês, no percentual 39,67%, na atualização dos salários-de-contribuição, foi devidamente autorizado pela MP 201/1994, convertida na Lei 10.999, de 15 de dezembro de 2004 (Vol. 2, fls. 3-5).



    Assim, efetivamente, a matéria relativa à decadência sequer foi prequestionada, o que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido, confira-se a seguinte decisão monocrática no RE 994.580, transitada em julgado em 7/12/2016, da Ilustre Min. ROSA WEBER, no qual o INSS figurou como recorrente: 



    “Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, a afastar o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Ao julgamento do RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23.9.2014, este Supremo Tribunal Federal assentou que o prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, incidindo, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente à sua vigência, verbis:



    "RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.



    Na hipótese em apreço, entretanto, o Tribunal de origem consignou que:



    “[...]



    Ocorre que, no caso dos autos, a situação é peculiar. A decadência deve ser contada a partir da edição da Lei 10.999/2004, de 15 de dezembro de 2004, cujo teor autorizou, expressamente, a revisão dos benefícios concedidos após 1994:



    "Art. 1º Fica autorizada, nos termos desta Lei, a revisão dos benefícios previdenciários concedidos com data de início posterior a fevereiro de 1994, recalculando-se o salário-de-benefício original, mediante a inclusão, no fator de correção dos salários-de-contribuição anteriores a março de 1994, do percentual de 39,67% (trinta e nove inteiros e sessenta e sete centésimos por cento), referente ao Índice de Reajuste do Salário Mínimo - IRSM do mês de fevereiro de 1994."



    Nesse sentido, o seguinte precedente desta Colenda Câmara:



    “EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LEI 10.999/04 - IRSM DE 1994 - DECADÊNCIA - MARCO INICIAL - PUBLICAÇÃO DA LEI QUE RECONHECEU O DIREITO À APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE BENEFÍCIO. Tendo em vista que o direito o direito à aplicação do IRSM relativo a fevereiro de 1994 para os benefícios concedidos após esse mês somente foi reconhecido pela lei 10.999/04, tem-se que o prazo decadencial começou a fluir a partir da data de sua publicação e não da concessão do benefício, pois antes o beneficiário sequer tinha direito à aplicação do IRSM. (TJMG - Embargos Infringentes 1.0027.11.026123-0/004, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/04/2014, publicação da súmula em 11/04/2014)



    Assim, ajuizada a ação em 22.04.2013, não houve implemento da decadência, pois a particularidade do feito revela que o prazo decadencial, em verdade, começou a fluir em 15.12.2004. [...]” (fl. 04, doc. 79)



    Nesse contexto, verifico ausente impugnação específica, no recurso extraordinário, às razões de decidir adotadas pela Corte de origem. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido: ARE 656.357-AgR, 2ª Turma, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 23.02.2012; AI 762.808-AgR, 2ª Turma, rel. Min. Ayres Britto, DJe 30.3.2012; RE 356.310-AgR-segundo, 1ª Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.10.2011; e RE 656.256-AgR, 1ª Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.3.2012, cuja ementa transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Noutro giro, versando a controvérsia acerca do direito à revisão de benefício com base na Medida Provisória 201/2004 (Lei 10.999/2004), e não sobre a revisão do ato de concessão de aposentadoria, inaplicável o entendimento firmado no RE 626.489, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 23.9.2014.



    No caso, a suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicável (Medida Provisória 201/2004, Lei 10.999/2004 e Lei 8.880/94), bem como do revolvimento do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que, em juízo de retratação, entendeu ser a matéria versada nos autos diferente da que julgada no RE 626.489 (Tema 313 da Repercussão Geral) sobre prazo decadencial e concluiu (e-DOC 54, p. 1): Contudo, entende este Colegiado que o prazo decadencial de revisão de benefícios mediante consideração do IRSM de fevereiro de 1994 apresenta peculiaridade a ser considerada. (…) Contudo, o Executivo reconheceu a ilegalidade do proceder da administração que deixou de aplicar índice de correção do salário-de-contribuição no mês de fevereiro/94 no cálculo dos benefícios previdenciários deferidos a partir de março/94. Tanto assim que foi publicada inicialmente a MP 201/2004, posteriormente convertida da Lei 10.999/2004, reconhecendo o direito pleiteado nesta ação. Assim, independente de o segurado ter requerido esta revisão em juízo apenas em período posterior, a verdade é que já havia adquirido o direito a ela, pouco importando quando passou a exercer sua prerrogativa. (...) No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se a existência de decadência em relação à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, uma vez que o acórdão resolveu o conflito de leis no tempo de forma equivocada. É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar. Observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Medida Provisória 201/2004) e do conjunto fático-probatório, o que não autoriza o acesso à via extraordinária, incidindo no caso, a Súmula 279 do STF. Ressalta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.04.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.05.2015. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, §1º, RISTF. Publique-se. Brasília, 29 de março de 2016. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente” (RE 954677, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe 01/04/2016)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICES DE REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, als. a e b, da Constituição da República contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul. No voto condutor do julgado recorrido, o Juiz Federal Relator afirmou: Objetiva a parte autora a aplicação do índice integral do IRSM referente a fevereiro de 1994 na correção monetária dos salários-de-contribuição do período básico de cálculo relativo à sua aposentadoria integral. Oportuno trazer à baila o entendimento do TRF da 4ª Região relativamente aos efeitos da MP nº 201, de 23/07/2004, posteriormente convertida na Lei nº 10.999/2004. Tradicionalmente, o instituto da decadência não poderia ser suspenso ou interrompido. Entretanto, a inovação legislativa que determinou a recomposição do prejuízo relativo à incidência do IRSM de fevereiro/1994 sobre os salários-de-contribuição possibilitou uma nova oportunidade de revisão para os segurados, cujo prazo é contado a partir do reconhecimento do direito por meio da Lei nº 10.999, de 15/12/2004, que autorizou a referida revisão. (…) Por fim, não há motivo para a parte ré suscitar decadência, uma vez que o próprio INSS vem efetivando tais revisões administrativamente (…) Assim, não há falar em decadência. (…) Administrativamente, a parte autora teve concedido benefício de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, em relação à qual já havia sido devidamente aplicado o IRSM. Posteriormente, a parte autora teve sua aposentadoria por tempo de contribuição proporcional alterada para integral, por meio de revisão efetuada judicialmente. Agora, neste feito, a parte autora postula o pagamento das diferenças decorrentes da aplicação do IRSM devidas em virtude da revisão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço proporcional em integral: (…) Ocorre que a aposentadoria proporcional do autor foi revisada e convertida em aposentadoria integral por meio da ação judicial n° 2000.71.12.000627-7, que transitou em julgado em 18/04/2005 (evento 1 - OUT8). Destarte, impõe-se reconhecer a inexistência de parcelas prescritas. (…) O voto é por negar provimento ao recurso da parte ré e dar provimento ao recurso da parte autora, afastando a ocorrência de decadência e prescrição, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos quanto às demais questões (doc. 19). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 2. No recurso extraordinário, o Agravante alega contrariados os arts. 5º, incs. XXXV e XXXVI, 201, § 1º e § 3º, e 202 Constituição da República, asseverando que a Turma Recursal desconsiderou que a modificação legislativa e que o índice de 39,67% do IRSM de fevereiro de 1994 somente seria aplicado a partir de 01/03/1994. Portanto, correspondia ele, na realidade ao índice aplicável ao mês de março, e não de fevereiro. A MP 434 modificou a sistemática jurídica: o índice de 39,67%, que se referia a março, somente seria recebido pelo aposentado em abril, que deveria sobreviver com ele até maio (doc. 24). Argumenta deve[r] a nova lei ser aplicada às situações pendentes, sob pena de afronta ao princípio da reserva legal dos arts. 201, §3º e 202, caput. Forçoso concluir ainda pela inexistência de direito adquirido, não havendo nada que impeça a aplicabilidade da nova norma (doc. 24). 3. Na decisão agravada, adotou-se como fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordinário a circunstância de a contrariedade à Constituição da República, se ocorrida, ser indireta. Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 4. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário com Agravo n. 888.938-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral da questão discutida nestes autos: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. ÍNDICE DE REAJUSTE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. I A controvérsia relativa ao índice de reajuste aplicável aos benefícios previdenciários, de modo a preservar o seu valor real, está restrita ao âmbito infraconstitucional. II O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. III Repercussão geral inexistente (DJe 29. 6.2015). Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos suscitando a mesma questão constitucional devem ter o seu seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Nada há a prover quanto às alegações do Agravante. 5. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 23 de março de 2016. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora” (ARE 955718, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ 31/03/2016)



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MP 1.523/1997. PRAZO DECADENCIAL. INCIDÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Na ausência de prequestionamento da matéria constitucional, incidem as Súmulas 282 e 356 do STF. II A revisão dos benefícios previdenciários após a edição da Medida Provisória n° 1.523/97 possui controvérsia eminentemente infraconstitucional, configurando apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Precedentes. III - Ao julgar o RE 626.489-RG/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, o Plenário fixou entendimento no sentido de que o prazo decadencial de dez anos, instituído pela MP 1.523/1997, incide, inclusive, sobre benefícios concedidos antes de sua vigência, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 786803 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 27-05-2014)



    “Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão assim ementado, no que interessa: PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO IRSM DE FEVEREIRO/94. PERCENTUAL DE 39,67%. RECURSO IMPROVIDO. 01. Cuida-se de recurso do INSS contra sentença que julgou procedente pedido de revisão de benefício para aplicação do IRSM referente a fevereiro de 1994. 02. Alega o INSS, em síntese, que deve ser aplicado ao caso a decadência prevista no art. 103 da lei 8.213/91. 03. Ocorre que a lei 10.999/2004 expressamente autorizou a revisão dos benefícios previdenciários concedidos com data de início posterior a fevereiro de 1994, não havendo que se falar em consumação do prazo decadencial do art. 103 da lei 8.213/91. A hipótese de previsão legal para a revisão do benefício afasta a incidência do disposto no art. 103 da lei 8.213/91, conforme orientação da própria Instrução Normativa IN/PRES 45/2010. In verbis: (...). (eDOC 20, p. 1) No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos artigos 5º, caput, XXXVI; e 201, caput e § 1º, do texto constitucional. Aponta-se que a data de início da relação jurídica só é relevante quando já há prazo decadencial ou prescricional vigendo, se a data de início da relação jurídica é anterior à introdução do prazo decadencial ou prescricional, o prazo começa a fluir quando a norma se torna vigente (eDOC 28, p. 27) É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar. O Tribunal de origem entendeu pela não consumação do prazo decadencial com base na Instrução Normativa 45/2010 e nas Leis 10.999/2004 e 8.213/91. Assim, a matéria debatida na origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Quanto ao tema, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LEI Nº 9.528/97. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTE. 1. A decadência, quando controversa sua incidência, demanda a análise da legislação infraconstitucional, o que acarreta uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal e torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: AI Nº 708.897-AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/11/2012. 2. In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, que julgou improcedente o pedido de revisão de benefício previdenciário, acolhendo a arguição de decadência. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (ARE 685.033-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.9.2013) Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Revisão de benefício previdenciário. Decadência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 678.899-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.5.2013) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DA RENDA MENSAL. DECADÊNCIA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 687.106-ED/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.02.2013) Ante o exposto, conheço do presente agravo para negar-lhe provimento (art. 544, § 4º, II, a, do CPC). Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2015. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente” (ARE 848631, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 30/06/2015, DJe 04/08/2015)



    Nesse sentir, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.”



    Diante do exposto, com base no art. 21,§§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente